Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709172-58.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RAMALHO RAMOS SALES FILHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE PARK WAY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula 84). 2. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar as despesas regularmente instituídas em assembleia. 3. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 4. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 5. O art. 3o, IV da Lei no 8.009/1990, permite a penhora para pagamento de “impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”. Precedente. STJ, AR 5.931/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso II, XVII e XX, da Constituição Federal, e 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, defendendo que a cobrança de taxas de manutenção e outras contribuições criadas por associações de moradores de condomínio irregular, da qual o insurgente não faz parte, não permite a penhora de bem de família, por se tratar de dívida fundada em direito pessoal. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido do entendimento exposto pelo insurgente, vale citar: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO CRIADAS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. A cobrança de taxas de manutenção criadas por associação de moradores - que não se confundem com despesas condominiais - inviabiliza a penhora de bem de família. Precedentes. 2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1862558/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/08/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferiada no REsp 1996977/DF, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/5/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005